Tribunal: TJDFT
Processo: 0719754-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. GUSELCUMABE (TREMYFA). PRESCRIÇÃO MÉDICA. PATOLOGIA PSORÍASE MODERADA. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL ANS. TAXATIVO. TRATAMENTO NÃO CONSTANTE DA LISTA. NEGATIVA DE CUSTEIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os planos de saúde de autogestão não sujeitam às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o teor do enunciado da súmula n.o 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2. A ANS detém competência legal para elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei dos Planos e Seguros de Saúde, com o fim de proteger os interesses da comunidade beneficiada e não inviabilizar a saúde suplementar com elevados custos, os quais serão suportados pelos próprios segurados de plano de saúde.
3. O rol de procedimentos constante da Resolução Normativa 428/2017 é taxativo, na medida em que assegura equivalência das prestações e contraprestações e da coerência dos direitos e deveres entre os contratantes, constituindo-se em referência básica de modo a assegurar a utilidade do contrato, qual seja, a assistência prometida. (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).
4. A compreensão jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça vem evoluindo no sentido de não considerar abusiva a negativa de custeio pelos planos de saúde de tratamentos médicos, meios e materiais não constantes no rol da ANS ou no contrato celebrado entre as partes.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.